Tribunal: TJPA
Processo: 0800543-07.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800543-07.2022.8.14.0107

APELANTE: GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE SEGURO “BRADESCO AUTO RE”. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DOCUMENTO APRESENTADO NÃO OBSERVOU OS REQUISITOS PARA NEGOCIAÇÃO COM PESSOA ANALFABETA. DEVIDA REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DEMONSTRADA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SEGURANÇA QUE SE ESPERA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu nos autos da ação declaratória de inexistência contratual de serviço de “Bradesco Auto Re S/A”, (proc. nº 0800543-07.2022.8.14.0107), ajuizada em face de BANCO BRADESCO SA.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para tão somente determinar que a empresa requerida restitua, em dobro, os valores descontados na conta corrente do autor, objeto do presente feito e, caso já tenha devolvido de forma simples, pagar a parcela referente ao indébito. Juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária conforme INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC.

DECLARO inexistentes os descontos objeto deste feito, devendo a parte requerida fazer cessar cobranças ainda efetuadas em face da parte autora.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação e de custas processuais.”

Inconformado,
apenas
o Banco apresentou irresignação aduzindo que a contratação foi devidamente formalizada via correspondente bancário, tratando-se de desconto de benefício disponibilizado à apelada e que houve a correta prestação do serviço, sendo devida toda e qualquer cobrança na forma de contraprestação no contrato. Defende a impossibilidade de restituir o indébito em dobro porque não demonstrada a má-fé.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial ou, alternativamente, afastar a condenação de devolvem em dobro os valores descontados na conta corrente da recorrida.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes à suposta contratação de “SEGURO AUTO RE” no valor de R$145,00 e se houve demonstração de má-fé por parte da instituição financeira que justifique a condenação na repetição em dobro da quantia descontada.

Adianto que a tese de regularidade da contração do seguro questionado não comporta acolhimento, pois, embora o recorrente aduza na contestação que a contratação ocorreu via corretor e que inexistia aviso de sinistro na apólice em questão, o fato é que o documento apresentado no ID 14717237 - Pág. 1, denominado “Bradesco Bilhete Residencial” não demonstra a efetiva contratação. Digo isso porque, ainda que esteja preenchidos com os dados pessoais do apelado, observa-se ausência de qualquer manifestação da vontade de aceitar os termos contratuais, posto que inexiste a aposição da digital, assinatura a rogo e de duas testemunhas, requisitos que deveriam ter sido observados já que o contratante se trata de pessoa analfabeta.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a irregularidade da cobrança do seguro impugnado.

Por fim, também reputo sem razão quanto à irresignação em devolver em dobro a quantia indevidamente suprimida conta corrente do autor por não ter sido demonstrada a sua má-fé, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, considerando não ter sido garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, já que permitiu a efetivação de desconto de valores sem prova da contratação, razão pela qual deve ser mantida a repetição do indébito em dobro.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso de
apelação
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do trabalho adicional nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor da condenação, na forma do §11 do art. 85, CPC.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 05/03/2024